Tribunal: TJMT
Processo: 0003132-37.2019.8.11.0028
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003132-37.2019.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Furto Qualificado, Falsa identidade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUCINEI EZIQUIEL GONÇALVES DA SILVA (APELANTE), BENEDITO GILSON DO AMARAL - CPF: 503.382.691-34 (VÍTIMA), CARMINDO PEREIRA LEITE FILHO - CPF: 020.270.991-40 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Jucinei Ezequiel Goncalves da Silva (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE FURTO QUALIFICADO; FURTO SIMPLES; E DE FALSA IDENTIDADE – RECURSO DA DEFESA – 1. ALMEJADA A
EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA
REFERENTE À ESCALADA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS PARA SUA COMPROVAÇÃO – 2.
ABSOLVIÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ART. 307,
CAPUT
, DO CP
, POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – INVIABILIDADE –
DIREITO À AUTODEFESA QUE NÃO ABRANGE A ATRIBUIÇÃO DE FALSA IDENTIDADE – PRECEDENTES -
3.
RETIFICAÇÃO DA REPRIMENDA
DO RÉU, MEDIANTE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS FATOS 01 E 02 –
APELO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Imperiosa a exclusão da qualificadora referente à escalada, em razão da ausência de provas para comprová-la, pois, nesse viés, os depoimentos dos policiais militares não delimitaram de forma clara e coesa a barreira física existente na residência da vítima e tampouco relataram o emprego de esforço incomum para transpô-la, devendo a dúvida ser aplicada em benefício do réu.

2.
É típica a conduta de se atribuir falsa identidade perante a autoridade policial, independentemente da situação de alegada autodefesa. Precedentes do STF, STJ e TJMT.

3. Subsistindo verdadeira desclassificação do crime de furto qualificado para a forma simples, cabível o reconhecimento da continuidade delitiva entre os Fatos 01 e 02, com consequente reajuste do
quantum
de pena final; sem prejuízo da manutenção da reprimenda imposta para o crime de falsa identidade [Fato 03].

Apelo parcialmente provido.

APELANTE
JUCINEI EZIQUIEL GONÇALVES DA SILVA

APELADO
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

JUCINEI EZIQUIEL GONÇALVES DA SILVA
contra a r. sentença de ID
130888670 - p. 59/64,
proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé – MT, nos autos da ação penal n.o 000
3132-37.2019.811.0028 (código 175881)
, na qual foi
condenado
, em concurso material,

pela prática do crime previsto no art. 155, § 4.o, inciso II [FATO 01] c/c art. 155,
caput
[FATO 02] c/c art. 307,
caput
[FATO 03], todos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de
04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de
24 (vinte e quatro) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

Nas razões recursais acostadas sob o ID
130888670 - p. 80/86, o recorrente almeja a
exclusão da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo
, reconhecida no FATO 01, em razão da ausência de laudo pericial, o qual, na sua intelecção, não pode ser suprido por meio de provas orais. Cumulativamente, vindica
a absolvição do crime de falsa identidade
, FATO 03, com fulcro no art. 386, inciso III, do CPP, por ser conduta abrangida pelo direito de autodefesa, com o acréscimo de que,
in casu
, não trouxe qualquer prejuízo às investigações diante da celeridade quanto à devida individualização.

Em contrarrazões vistas no ID
130888670 - p. 89/95
, o Ministério Público defende o acerto da decisão guerreada e, ao final, pede o desprovimento do vertente recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina no parecer de ID
136022680
pelo conhecimento e
desprovimento

do apelo.

É o relatório. À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Primeiramente, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. defesa, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Extrai-se do caderno processual que
JUCINEI EZIQUIEL GONÇALVES DA SILVA
foi
condenado
pela prática do crime de
furto qualificado pela escalada
, porque na data de 14/06/2019, por volta das 06h15, pulou o muro da residência situada no bairro São Benedito e, do seu interior,
subtraiu
em proveito próprio materiais de construção civil, avaliados em R$ 192,50 (cento e noventa e dois reais e cinquenta centavos), pertencentes à vítima
Benedito Gilson do Amaral
[FATO 01].

Outrossim, ressaiu
condenado
pela prática do crime de
furto simples
, porque na mesma data, em residência vizinha à primeira, também situada na no bairro São Benedito,
subtraiu
em proveito próprio 01 (uma) calça, pertencente à vítima
Carmindo Pereira Leite Filho
[FATO 02].

O recorrente também foi
condenado
pelo delito de
falsa identidade
, pois, na mencionada data, após a prisão em flagrante, com o fito de obter vantagem, identificou-se com nome falso, visando ocultar a vida pregressa [FATO 03].

Contextualizados os fatos, passa-se à análise das pretensões recursais.

1.

Do pedido de exclusão da qualificadora referente à escalada, em razão da ausência de prova pericial:

Da detida análise do caderno processual, conclui-se que a primeira pretensão recursal

faz jus à acolhida
, à medida que o acervo probatório não se mostrou bastante para comprovação da referida elementar.

Com efeito, o ordenamento jurídico determina que, para fins de reconhecimento da qualificadora referente à escalada, é
imprescindível
a realização de exame pericial, sendo possível a sua
substituição
por outros meios de provas somente se
(i)
o delito não deixar vestígios;
(ii)
se estes tiverem desaparecidos; ou
(iii)
se as circunstâncias do crime e a urgência demandada não permitirem a confecção do laudo (
vide
- STJ, AgRg no AREsp n. 2.047.386/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.)

No caso concreto, a Polícia Judiciária Civil
não
confeccionou qualquer prova documental na cena do crime, a exemplo de auto de constatação indireto e registros fotográficos do muro da residência da vítima, de sorte que subsiste, no
âmbito extrajudicial
, exclusivamente os depoimentos prestados pelos policiais militares
Leonardo Oliveira Araújo
e
Dolglas Marcos Leão
, estes

no sentido de que o réu pulara o muro da residência da primeira vítima para, do seu interior, subtrair os materiais de construção (ID
130888669 - p. 8/9 e ID 130888669 - p. 10/11)
.

Àquele tempo, os agentes públicos
não descreveram
minimante a existência do muro e tampouco a sua altura, pautando suas exposições exclusivamente nos
relatos informais
feitos na cena do crime pelo segundo ofendido [Carmindo Pereira Leite Filho] que, a seu turno, não compareceu à Delegacia de Polícia para prestar depoimento sobre os delitos patrimoniais ora em questão (ID
130888669 - p. 33).

Somado a isso, os relatos extrajudiciais da vítima não corroboraram a versão acusatória, pois disse que recebera
ligação telefônica de sua funcionária solicitando a presença na residência em construção, pois aquela havia sido alvo de furto. De forma demasiadamente sintética, pontuou que imóvel alvo da ação ilícita
“está em obras, somente a estrutura levantada, sem portas e janelas”
(sic),
sem a mínima
menção quanto à existência de muros e respectivas alturas, ou, ainda, à plena eficácia daqueles como meio de proteção do patrimônio ali existente (ID 130888669 - Pág. 12).

Nesse diapasão, os elementos inquisitivos revelaram-se insuficientes para elucidar a escalada do muro, a qual sequer foi aclarada por provas orais judiciais, uma vez que nenhuma das vítimas foram ouvidas em juízo e os depoimentos prestados pelos policiais militares, mais uma vez, revelaram-se abstratos quanto à existência da escalada.

Sob o crivo do contraditório
,
Leonardo Oliveira Araújo
não logrou trazer à baila mínima descrição quanto à qualificadora, ao passo que as assertivas colacionadas por
Dolglas Marcos Leão
mostraram-se confusas e contraditórias se cotejadas com os termos da denúncia, porquanto narrou que a escalada em apreço ocorrera após a consumação do primeiro crime, quando o réu se evadia e intentava a prática do crime subsequente, sendo, nesse momento, detido por
Carmindo
e outrem (Relatório de Mídia de ID
130888667
).

A propósito, acaso a escalada do muro tenha ocorrido nos moldes delimitados pela referida testemunha, recaem ainda mais dúvida sobre a sua existência, pois, nos termos delimitados extrajudicialmente por
Benedito Gilson do Amaral
, a primeira residência encontrava-se em construção, sendo crível aventar a existência de andaimes e afins, itens suficientes para facilitar sobremaneira o ultrapasse da barreira física e dispensar o emprego de esforço incomum para o alcance do patrimônio alheio.

Destarte,
o arcabouço probatório não demonstra a contento que o muro de alvenaria transposto pelo apelante constituiu barreira significativa, que exigia do réu esforço físico incomum para o seu ultrapasse, o que
impede
o reconhecimento da qualificadora prevista no inciso II do § 4o do art. 155 do Código Penal. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO POR CONCURSO DE PESSOAS. (...). TESE ACUSATÓRIA: RECONHECIMENTO DAS QUALIFICADORAS DA ESCALADA E DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULOS. INEXISTÊNCIA DE PERÍCIA QUANTO AO ARROMBAMENTO. PROVA IMPRESCINDÍVEL.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS QUANTO A ALTURA DO MURO OU TIPO DE ESFORÇO EMPREGADO PELO AGENTE NA ESCALADA
. (...) 2. Não tendo desaparecido os vestígios, é imprescindível a realização da perícia para fins de reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo, eis que se trata de tipo derivado que deixa vestígio. 2.
Somente o ingresso pelo muro com emprego de esforço incomum pelo agente caracteriza a qualificadora da escalada. Inexistindo nos autos elementos que apontem sequer a altura do muro, mostra-se inviável o reconhecimento da qualificadora”.
(TJMG - Apelação Criminal 1.0433.16.024012 -6/001, Relator (a): Des. (a) Marcílio Eustáquio Santos, 7a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 30/06/2021, publicação da súmula em 02/07/2021) – Destaquei.

Portanto,
exclui-se
a incidência da qualificadora atinente à escalada, atuação a qual,
in casu
, se traduz na
desclassificação do crime para a forma simples
e, por corolário, possibilita a
reformulação da reprimenda por meio da reprodução dos termos da dosimetria penal confeccionada para o FATO 02
[furto simples], com superveniente incidência da continuidade delitiva, prevista no art. 71 do Código Penal.

Nessa ordem de ideias, para o
FATO 01
, valendo-se dos argumentos expostos na r. sentença condenatória, impõe-se ao recorrente a pena de
01 (um) ano, 07 (sete) meses e 07 (sete) dias de reclusão, e 12 (doze) dias-multa.

Cumpre ressaltar, por oportuno, que as ações penais empregadas para o concomitante reconhecimento de maus antecedentes e da reincidência são distintas, de sorte que não se vislumbra
bis in idem
. Ademais, a teor de consultas realizadas no sítio eletrônico deste e. Tribunal de Justiça, a primeira delas refere-se a fato anterior, cujo trânsito em julgado para o Ministério Público ocorreu durante o curso da presente ação penal, enquanto a segunda ainda não sofreu os efeitos do período depurador existente após o reconhecimento da prescrição executória, a revelar que a atuação da autoridade judiciária é legítima.

Na
sequência, por se tratar de
duas
infrações penais semelhantes, realizadas nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, aplica-se a continuidade delitiva e o coeficiente fracionário de 1/6 (um sexto), que perfaz o
quantum
definitivo de
01 (um) ano, 10 (dez) meses e 13 (treze) dias de reclusão
, sem prejuízo da incidência do concurso material com o crime de falsa identidade, em tópico autônomo e posteriormente à apreciação da pretensão absolutória.

A teor do art. 72 do Código Penal, a pena de multa deve ser aplicada de forma distinta e integralmente, razão pela qual esta alcança o valor de
24 (vinte e quatro) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

2.

Da absolvição do crime de falsa identidade, por atipicidade da conduta:

Neste ponto, a despeito dos judiciosos argumentos colacionados pela defesa, a pretensão absolutória, por atipicidade da conduta,
não merece prosperar
.

A
materialidade do crime
ressai comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID
130888669 - p. 21), do qual se extrai a narrativa de que, quando da confecção do aludido documento público, o ora recorrente apresentou-se com o nome de
‘CLAUDINEI GONÇALVES DA SILVA’
, o que não correspondia à sua verdadeira identidade.

Do mesmo modo, carecem dúvidas quanto à
autoria delitiva
, pois, a despeito da negativa formulada extrajudicial pelo réu e da sua permanência em silêncio quando do interrogatório judicial (ID 130888669 - p. 15 e ID 130888667), subsistem elementos suficientes para lhe atribuir a responsabilidade criminal.

Nesse viés, os policiais militares
Dolglas
Marcos Leão
e
L
eonardo Oliveira Araújo

afirmaram
extrajudicialmente
que o ora recorrente, quando da confecção do boletim de ocorrência, identificou-se com o nome de ‘
CLAUDINEI GONÇALVES DA SILVA’
, atuação que não persistiu por muito tempo, pois, em checagens aos sistemas, constataram que o seu verdadeiro nome era
‘JUCINEI EZEQUIEL GONÇALVES DA SILVA’
(ID 130888669 - Pág. 8; ID 130888669 - p. 10).

Sob o crivo do contraditório
,
Dolglas
Marcos Leão
corroborou as narrativas pretéritas, mencionando que o ora recorrente se apresentou com nome distinto ao verdadeiro (ID
130888667)
, assertiva esta que detém especial credibilidade e reveste-se de fé-pública, tornando crível o seu emprego para formação da convicção do julgador [
vide
Enunciado Orientativo n.o 08 da TCCR/TJMT].

No tocante à
tipicidade
da referida conduta, após inúmeros debates, o ordenamento jurídico rechaçou a tese de que o crime de falsa identificada estaria abarcado no direito à autodefesa do réu.

Nesse viés, o
Supremo Tribunal Federal, ao analisar o
Recurso Extraordinário n.o 640.139/DF
, julgado sob a égide do regime de
repercussão geral
, reafirmou a sua jurisprudência no sentido de que
o direito ao silêncio e à autodefesa
, garantido a todas as pessoas investigadas ou processadas criminalmente,
não é absoluto
e cinge apenas os questionamentos sobre os específicos fatos pelos quais são investigadas ou processadas,
não abrangendo a apresentação de falsa identidade
,

inclusive sob pena de afronta ao interesse público consubstanciado na função estatal de persecução criminal e de se tornar lícita a incriminação de terceiros inocentes para que alguém se livre de imputação.

Não por outro motivo, o eg. Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 522, cuja redação dispõe que
“a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa”
.

No mesmo sentido é o entendimento do eg. TJMT, já tendo este Sodalício estadual assentado que
“é típica a conduta de atribuir-se falsa identidade perante a autoridade policial, independentemente de situação de alegada autodefesa”
.
(
TJMT –
N.U 0020313-66.2018.8.11.0002, Segunda Câmara Criminal, DES. PEDRO SAKAMOTO, J. em 12/02/2020, DJE 17/02/2020) – Negritei.

De mais a mais,
in casu
, ainda que a conduta de falsa identidade não tenha perdurado por significativo período de tempo e tampouco alcançado a obtenção de vantagem indevida, é certo que houve a violação ao bem jurídico tutelado [fé-pública], uma vez que se trata de crime de natureza formal, devendo, desta forma, ser repreendida pelo poder público.

Portanto,
estando satisfatoriamente comprovado nos autos que o
apelante conferiu a si falsa identidade
no intuito de ocultar os seus antecedentes e de obstar apuração quanto à autoria dos crimes pelo qual foi flagrado, descabe a absolvição do delito previsto no art. 307 do Código Penal, por atipicidade da conduta.

Ratifica-se
, pois, a condenação pelo delito de
falsa identidade
.

3.

Da reprimenda final do ora recorrente:

Nos termos delimitados no primeiro capítulo, fez-se possível a aplicação da continuidade delitiva entre os FATOS 01 e 02, com reajuste da reprimenda para o valor de
01 (um) ano, 10 (dez) meses e 13 (treze) dias de reclusão, e 24 (vinte e quatro) dias-multa, calculados unitariamente no mínimo legal.

Além disso
, persiste a incidência do
concurso material
entre tais fatos e o crime de falsa identidade, cuja reprimenda ressai imposta em
04 (quatro) meses e 23 (vinte e três) dias de detenção
.

Não obstante ao exposto, deixa-se de realizar a somatória entre os montantes, por se tratar de punições que detêm distintas naturezas.

O
regime inicial semiaberto
para o cumprimento das penas e as demais providências adotadas na r. sentença permanecem inalteradas.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
JUCINEI EZIQUIEL GONÇALVES DA SILVA
para excluir a qualificadora referente ao rompimento de obstáculo [FATO 01] e, por corolário, reconhecer a continuidade delitiva com o segundo fato ilícito, reajustando a sua pena para o valor de
01 (um) ano, 10 (dez) meses e 13 (treze) dias de reclusão, e 24 (vinte e quatro) dias-multa
[fatos 01 e 02], sem prejuízo do cumprimento de
04 (quatro) meses e 23 (vinte e três) dias de detenção
[fato 03], ambas em regime inicial semiaberto, com manutenção dos demais termos da r. sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022